Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-74.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-74.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: CINTIA APARECIDA NUNES VIEIRA FERRAZ

Advogado(s)
:
VANESSA FERRAZ PRADO, GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL APÓS DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação e adesivo interpostos, respectivamente, por estabelecimento comercial e por consumidora, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de abordagem vexatória decorrente do disparo de alarme antifurto. A empresa ré busca a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório, enquanto a autora pleiteia a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a abordagem realizada por prepostos da farmácia, após o disparo de seu sistema de alarme antifurto, configurou ato ilícito e falha na prestação do serviço, aptos a gerar o dever de indenizar por danos morais e, em caso afirmativo, analisar a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acionamento de alarme antifurto defeituoso, cuja manutenção é de responsabilidade do estabelecimento, evidencia falha na prestação do serviço. A abordagem da consumidora em via pública, com suspeita de furto, configura constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, como a honra e a imagem, caracterizando o dano moral.

4 - A omissão da empresa em apresentar as imagens do circuito interno de segurança, prova que estava ao seu alcance produzir, cria a presunção de que a abordagem não foi discreta e comedida, fortalecendo a narrativa da autora de que foi exposta a situação vexatória.

5 - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00, a fim de melhor atender à tríplice função da medida – compensatória, punitiva e pedagógica –, considerando-se a gravidade da conduta da ré, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano sofrido pela vítima, que comprovou ter desenvolvido transtorno de ansiedade em decorrência do episódio.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso de Apelação a que se nega provimento e Recurso Adesivo a que se dá parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 187; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 02194608320208190001; TJ-RS - Apelação: 51893750420228210001; TJ-SP - Apelação Cível: 1008426-39.2019.8.26.0609.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n. 8000282-74.2019.8.05.0274
, sendo parte(s) Apelante/Recorrida
DROGARIA SAO PAULO S.A
. e parte(s) Apelada/Recorrente Adesiva
CINTIA APARECIDA NUNES VIEIRA FERRAZ,

ACORDAM os Desembargadores integrantes Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da Relatora para reformar a sentença vergastada tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os juros de mora e a correção monetária nos termos fixados na origem, bem como os demais termos do julgado.